Tribunal: STF
Processo: ARE 1439144
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO - PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PARA ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS RECONHECIDA PELO CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA NO ANO DE 1988 - “PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA” (DECADÊNCIA) - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO REQUERIDO PELO APELADO - DIREITO ADQUIRIDO - MANTODA A SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À ABERBAÇÃO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE À EPOCA DO REQUERIMENTO - APLICAÇÃO  DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E DA SÚMULA Nº 359 DO STF. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART. 10, § 10 DA CF/88, CONFORME EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 4º DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
 1.	In casu a demanda foi ajuizada em face de IPAJM e do Estado do Espírito Santo e, muito embora o magistrado tenha vislumbrado a ilegitimidade do Estado, a questão não foi apreciada na origem. A parte legítima passiva para figurar na demanda previdenciária, no caso, o IPAJM. Preliminar de ilegitimidade do Estado do Espírito Santo arguida de ofício e acolhida.
 2.	Caso em que o agravado teve o período compreendido entre 05.01.1976 a 29.02.1988, averbado pela e. Corregedoria Geral da Justiça, para todos os fins, inclusive aposentadoria, disponibilidade e gratificações. A averbação foi incluída em sua Ficha Funcional em 15.05.1988, ou seja, há mais de 30 (trinta) anos.
 3.	O que se discute nesta demanda é se o apelado tem ou não direito à averbação do tempo de serviço prestado no Cartório do 2º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim (serventia não oficializada), no período de 05/01/1976 a 30/06/1981, segundo a legislação vigente à época.
 4.	Em casos semelhantes este e. Tribunal de Justiça vem analisando as hipóteses à luz do princípio do tempus regit actum, considerando que a Emenda Constitucional nº 20/1998 foi expressa em resguardar, como tempo de efetiva contribuição, o tempo de serviço considerado pelo legislação vigente, para efeito de aposentadoria.
 5.	Na hipótese dos autos o apelo ingressou com ação de justificação judicial, no ano de 1987, em face do antigo INPS. O pedido tramitou na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim e foi julgado procedente. Houve participação efetiva do procurador do INPS, hoje INSS, de modo que restou comprovado o vínculo com o RGPS.
 6.	Esta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de reconhecer a impossibilidade de ato administrativo que averbou tempo de serviço, há mais de 30 (trinta) anos, como no caso destes autos.
 7.	Reformar a sentença, como pretende a Autarquia previdenciária, implicaria em violação a direito adquirido, uma vez que a averbação do tempo de serviço no período pleiteado pelo servidor público foi averbado por meio de decisão da autoridade competente, nos termos da legislação estadual vigente à época e caracteriza uma situação jurídica já consolidada.
 8.	Recurso improvido.

2.	A parte recorrente alega violação ao art. 4º da EC nº 20/98, bem como aos arts. 40, caput e § 10; 201, § 9º e 236, todos da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que “apenas os servidores titulares de cargos efetivos poderão ser segurados do regime próprio de previdência, sendo os serventuários de cartórios não oficializados segurados do regime geral de previdência social, e, da mesma forma, o tempo de serviço prestado como delegatário de serviço público não pode ser considerado como sendo de mesmo tempo que servidores titulares de cargos efetivos, mesmo sem previsão aos serventuários”.

3. 	É o relatório. Decido. 

4.	A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

 5.	O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.

 6.	Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].

 7.	Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 

 8.	A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.

 9.	De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte e que para dissentir deste, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas (Súmula 279/STF) e da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula 280/STF).

10.	Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Publique-se. Intimem-se.

	Brasília, 11 de julho de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator


[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.